Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-59.2021.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002728-59.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZANATA SCABURI & SCABURI LTDA - ME - CNPJ: 15.708.585/0001-76 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA -
ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA - PRESCRIÇÃO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO ADMINISTRATIVO/ DISCIPLINAR CONSIDERADO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na demissão do recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.
3. É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei nº 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos.

4. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo/ disciplinar considerado válido e eficaz.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FABIO PINHEIRO DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1003584-80.2022.8.11.0042, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Preliminarmente, aduz o recorrente quanto à ausência do devido processo legal, bem como ausência de formalidades legais, haja vista a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso não ter manifestado no processo administrativo, conforme previsão do artigo 2º, da Lei Complementar nº 200/2004.

Alega ainda a prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que decorrido o prazo de 6 (seis) anos da data do fato e da intimação da decisão que resultou em sua demissão.

Por fim, aduz quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena disciplinar.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 167179386.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FABIO PINHEIRO DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1003584-80.2022.8.11.0042, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a questão central desta demanda reside na recusa do Estado de Mato Grosso em reconhecer o direito da recorrida à restituição dos valores pagos a título de ICMS pelo Simples Nacional em relação aos meses de fevereiro a dezembro de 2014, sob a justificativa de que a empresa não teria promovido a retificação das declarações fiscais referentes a esse período.

Entretanto, conforme bem fundamentado na sentença objurgada, o fato da apelada não ter procedido à retificação das informações fiscais relativas aos demais períodos de recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional no ano de 2014 até 01/01/2020 não justifica, por si só, a manutenção da cobrança do tributo pelo fisco estadual.

Importante ressaltar que a empresa, por meio de pedido administrativo, buscou que fosse reconhecida a impossibilidade da cobrança do ICMS pelo Simples Nacional, uma vez que já era optante pelo regime Por Estimativa desde 2012. Esse requerimento, mesmo que não tenha resultado na retificação das informações fiscais, é uma prova incontestável de que o fisco estadual tinha pleno conhecimento da existência do indébito.

Além disso, persistir na cobrança do ICMS pelo Simples Nacional, mesmo após a comprovação do pagamento indevido pela autora, resultaria no enriquecimento indevido por parte do Estado.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL C/C PEDIDO LIMINAR
- ICMS – OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS INSCRITA EM CADASTRO FISCAL – REPRIMENDA QUE DEVE SER POR MEIO DE APLICAÇÃO DE MULTA – NÃO SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA –
POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS
–
FORMA SIMPLES
-
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RESP 1.495.146-MG –ART. 543-C DO CPC/73 – MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO ESTADO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal em casos literalmente idênticos, a obrigação tributária principal relativa ao tributo só pode ser deflagrada pela ocorrência do fato imponível. As evidências dos autos demonstram que os insumos foram adquiridos para consumo próprio do contribuinte, no exercício do seu objeto social. A inscrição no cadastro fiscal foi utilizada para o locupletamento indevido, tendo em vista que a parte se beneficiou da alíquota interestadual sem promover uma segunda circulação. O consequente normativo para tal conduta deve ser a multa punitiva e não o tributo cujo fato gerador não ocorreu. O acolhimento da pretensão importaria em fazer incidir o diferencial de alíquota, o que só seria possível caso ficasse comprovada a operação de revenda (STF. RE 417912 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014). O Instrumento de Confissão de Dívida não obsta o questionamento judicial da obrigação tributária nele pactuado, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, conforme assentado pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual nº. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual nº. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula nº. 162 do STJ. Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº. 188 do STJ.
Não se mostra excessiva a verba honorária fixada contra a Fazenda Pública quando verificado que o proveito econômico obtido pela parte com a anulação do crédito não supera o limite fixado pelo art. 85, §§ 2º e 3º, inc. I, do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 53327/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)
”

(TJ-MT - APL: 00437884120128110041533272017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)

Dessa forma, diante do pagamento indevido do tributo pela autora, respaldado pelo artigo 33 da Lei n° 7.098/98, é possível a restituição das quantias indevidamente recolhidas aos cofres estaduais àqueles que comprovarem o indébito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, §2º, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023